Tribunal: TJBA
Processo: 8000992-06.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000992-06.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JONATHAN SOUSA NETTO Advogado(s): ANTONIA ISAURA RIBEIRO DE ASSIS APELADO: MUNICÍPIO DE VALENÇA Advogado(s): ADEMIR ISMERIM MEDINA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (REDA). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta por candidato aprovado em 6º lugar no processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 01/2017 do Município de Valença, visando ao reconhecimento de direito subjetivo à nomeação no cargo de Assistente Jurídico. O apelante sustenta preterição em razão de contratação de candidata classificada em posição inferior (37ª), bem como a existência de contratações temporárias para a mesma função, além do surgimento de nova vaga em decorrência de exoneração da primeira colocada. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, sob fundamento de inexistência de direito subjetivo à nomeação em processo seletivo REDA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em definir se o candidato, aprovado fora do número de vagas em processo seletivo para contratação temporária, teria direito subjetivo à nomeação, diante de alegada preterição por contratações precárias e surgimento de nova vaga durante a vigência do certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação impugnada ocorreu antes da homologação do certame e destinou-se a cargo diverso (Coordenadora Geral), sem identidade de atribuições com o cargo de Assistente Jurídico. 4. O processo seletivo REDA não gera direito subjetivo à nomeação, sendo a contratação condicionada à conveniência da Administração. 5. O candidato aprovado fora do número de vagas possui apenas expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral do STF. 6. Não houve prova inequívoca de preterição ou de contratação de terceiros em número ou condições que ensejem a nomeação do recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Não há direito subjetivo à nomeação em processo seletivo para contratação temporária (REDA), salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada. 2. A aprovação fora do número de vagas confere mera expectativa de direito, não sendo suficiente a alegação genérica de contratações precárias para ensejar nomeação." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Municipal nº 1.939/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral); TJ-BA, Apelação nº 0503547-55.2016.8.05.0150; TJ-BA, Apelação nº 0546821-94.2017.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000992-06.2019.8.05.0271, em que figuram como parte recorrente JONATHAN SOUSA NETTO e parte recorrida MUNICÍPIO DE VALENÇA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2